Tribunal: TJDFT
Processo: 0009248-28.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO. DESTINAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. DIFUSÃO ILÍCITA. PROVAS INSUFICIENTES. "IN DUBIO PRO REO". RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O parágrafo 2o do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 estabelece critérios para a distinção entre os tipos de tráfico de drogas e porte de drogas para consumo pessoal: "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

2. No caso, não há relatos de traficância por parte do réu, a abordagem se deu de forma aleatória, não houve apreensão de dinheiro, balança de precisão, invólucros, faca e anotações contábeis, ou qualquer outro instrumento ou apetrecho indicando que o apelante praticava o tráfico, tampouco houve campana e nenhum usuário/comprador foi apreendido por ocasião do flagrante.

3. Considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar com a certeza necessária o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", correta a desclassificação da conduta para àquela tipificada no artigo 28 da Lei no 11.343/06 (posse de droga para uso pessoal), já que não há dúvidas sobre a apreensão da maconha e o réu admitiu, em juízo, a posse da substância.

4. Recurso parcialmente provido